Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-16.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005333-16.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON SANTOS DA SILVA - CPF: 072.650.451-30 (APELANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 082.582.591-13 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), EDUARDO KONISKI (ASSISTENTE), PM JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (ASSISTENTE), PM DANIEL DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), KEVIN GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JEFERSON MATEUS OLIVEIRA SILVA LEITE (ASSISTENTE), FLAVIO CORDEIRO DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 082.582.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Direção de veículo sem habilitação com perigo de dano. Desobediência à ordem legal. Provas de materialidade e autoria. Tipicidade das condutas. Condenações mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado, dirigir veículo automotor sem habilitação e desobediência a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição de todos os crimes.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência de provas para condená-lo por tráfico; 2) ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico na condução de veículo automotor sem habilitação; 3) inexistência de dolo ao descumprir ordem de parada proferida por autoridade policial para preservar a liberdade.

III. Razões de decidir

A quantidade de entorpecente [54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF. Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha. Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
.

A forma de armazenamento da maconha e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que
“a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
. Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
,
“trazer consigo”
,
“guardar”
,
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
.

Os depoimentos dos policiais, somados à quantidade [54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha] e forma de armazenamento [9 porções individuais em embalagens plásticas transparentes, do tipo ziplock] demonstram a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

Se as provas coerentes e seguras demonstram a responsabilidade penal do apelante, impõe-se manter sua condenação por tráfico de drogas.

O reconhecimento da atipicidade da conduta de dirigir veículo sem habilitação
“por ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico”
revela-se impertinente, visto que os depoimentos dos policiais militares demonstram que o apelante dirigiu em alta velocidade e desobedeceu várias regras de trânsito em horário e local com grande movimentação de pedestres, inclusive crianças, situação que caracteriza perigo concreto de dano.

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”

“A tese da autodefesa [...] não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CTB, art. 309; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 506 e 1.060; STJ, AgRg no AREsp n. 1.668.855/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 8.9.2020; TJMT, Enunciados Criminais 3 e 7; TJMT, AP nº 0003463-97.2019.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 6.8.2024; TJMT, AP nº 0014105-19.2013.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 7.3.2023; TJMT, AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2020; TJMT, AP nº 1010405-83.2023.8.11.0004, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 20.8.2024; REsp 1859933 SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 9.3.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.8.2020; TJMG, AP nº 1.0351.12.000109-1/001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 8.9.2016.

Doutrina
:
Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426; BARBOZA, Bruna Santos. Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br; FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf; CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005333-16.2023.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MARLON SANTOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARLON SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº 1005333-16.2023.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado, dirigir veículo automotor sem habilitação e desobediência a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 309 do CTB, art. 330 do CP - (ID 209766054).

O apelante sustenta que: 1)
“não foi encontrado em atividade de traficância e muito menos com qualquer outro elemento que levasse a crer ser traficante”
; 2) sua conduta de
“dirigir sem habilitação”
seria atípica por ausência de
“lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico”
; 3)
“a desconsideração de ordem de prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, e assim destituída de dolo específico de não obedecer àquele comando, não se constitui com o crime de desobediência”
.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas privilegiado, dirigir veículo automotor sem habilitação e desobediência (ID 235766257).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 235766260).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pelo improvimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 245589662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02 de junho de 2023, por volta das 19 horas, na Rua São Cristóvão, nº 135, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA e MARLON SANTOS DA SILVA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo e transportavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 51,45g (cinquenta e um gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha, fracionada em 09 (nove) porções, conforme Termo de Apreensão e Apreensão (Id. 120301172), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.119161- A01 (Id. 120302096), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado MARLON SANTOS DA SILVA conduziu uma motocicleta, marca/modelo Honda XRE 300, Cor vermelha, Placa NPE-2H66, sem habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu ordem legal de parada dos policiais militares EIGON LINCOLN DE LIMA e EDUARDO KONISKI. [...]

‘Ex positis’ e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA e MARLON SANTOS DA SILVA, supra qualificados, como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal, e MARLON SANTOS DA SILVA nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito e 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 209765985)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] As materialidades delitivas consubstanciam-se no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e definitivo que concluíram que as substancias apreendidas testaram positivo para a presença de MACONHA (Num. 120302098).

A autoria delitiva está comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante dos denunciados.

[...] Ao serem ouvidos em Juízo, os Policiais responsáveis narraram com detalhes os motivos que ensejaram a prisão dos acusados. [...]

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas PM Joaquim Leite e PM Daniel Da Silva Alves, conforme registro audiovisual sistema Teams.

[...] Vitor Gabriel negou o cometimento do tráfico de drogas, que estava guardando o entorpecente para Marlon, vez que iriam fazer apenas fazer o uso e que em momento empreenderam fuga da abordagem policial (sistema Teams).

Marlon Santos da Silva também negou o cometimento do tráfico de drogas, que a droga encontrada era de sua propriedade, mas para seu uso. Que no dia dos fatos deixou algumas porções com Vitor para que guardasse antes de ir à barbearia, mas que ele esqueceu nos bolsos, por isso que os policiais encontraram. Sustenta que é usuário e que a droga encontrada era para seu uso (sistema Teams).

Com efeito, verifica-se que as palavras dos réus se encontram em total dissonância com o quanto declarado pelos policiais que efetuaram suas prisões, vez que foram categóricos ao afirmar que os réus estavam em uma motocicleta, sendo que ao avistarem a viatura empreenderam fuga, inclusive desrespeitando ordem de parada e colocando em risco pedestres e que após alcançá-los, realizaram revista pessoal, ocasião em que foram encontrados no bolso de João Vitor 9 porções de maconha.

Destacaram que duramente a abordagem João Vitor confessou que a droga era para venda, que seria realizada juntamente com Marlon e que inclusive ambos possuem passagens criminais pelo crime de tráfico de drogas quando eram menores de idade.

Com efeito, destaco que os policiais envolvidos na prisão dos acusados e apreensão do entorpecente prestaram seus depoimentos de maneira uniforme, não havendo qualquer ponto de contradição, o que leva à certeza dos ilícitos praticados pelos denunciados.

[...] Outrossim, apesar dos réus alegarem a condição de usuários de entorpecente na tentativa de ocorrer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é imperioso ressaltar que a afirmada condição de dependente de drogas não exime o réu do tráfico, eis que, sabe-se, uma circunstância não afasta a outra, pelo contrário, é usual que o viciado em tóxico também trafique até como meio de sustento do seu vício.

Destaco, ainda, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida dos réus, pois de acordo com os seus antecedentes criminais, responderam atos infracionais quando menores de idade, sem contar que não trouxeram qualquer prova de exercem atividade licita, levando a crer que fazem o crime seu meio de vida.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que o cometimento dos crimes descritos na denúncia pelos réus, de modo que suas condenações são medidas que se impõe.

Assim, amplamente demonstrado que no dia 02 de junho de 2023, por volta das 19:00 horas, na Rua São Cristóvão, nº 135, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam consigo e transportavam, para venda e entrega de terceiros, 51,45 gramas de maconha, fracionada em 09 porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Num. 120301172 - Pág. 1), Pericial Preliminar e definitivo de drogas de id. Num. 120302096, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como Marlon conduziu a motocicleta, Placa NPE-2H66, sem habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu ordem legal de parada dos policiais militares. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e MARLON SANTOS DA SILVA, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 309 do CTB e 330 do Código Penal. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz Substituto - ID 209766054)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.220195 (ID 209766849) e Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.119161-A01 (ID 209765973), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eigon Lincoln de Lima, policial militar (ID 209765950), Eduardo Koniski, policial militar (ID 209765951), João Vitor Silva Oliveira, corréu (ID 209765954), e MARLON SANTOS DA SILVA, apelante (ID 209765955).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eduardo Koniski, policial militar (Relatório de Mídias - ID 209766045), Joaquim Leite, policial militar (Relatório de Mídias - ID 209766045), Daniel da Silva Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 209766045), Flavio Cordeiro da Conceição, testemunha abonatória (Relatório de Mídias - ID 209766045), João Vitor Silva Oliveira, corréu (Relatório de Mídias - ID 209766045), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 209766045).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Eigon Lincoln de Lima, Eduardo Koniski, Joaquim Leite e Daniel da Silva Alves] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, a apreensão de 9
“trouxinhas”
de maconha com peso total de 54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) com o corréu João Vitor Silva Oliveira, que estava na garupa da motocicleta conduzida por MARLON SANTOS DA SILVA [apelante], no dia 2.6.2023, por volta das 19h, na rua São Cristóvão, bairro São Cristóvão, Primavera do Leste/MT (ID 209765950; ID 209765951; Relatório de Mídias - ID 209766045).

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no bairro Vertentes das Águas, avenida São Sebastião, os agentes policiais avistaram o apelante MARLON SANTOS DA SILVA conduzindo uma motocicleta [XRE 300, cor vermelha, placa NPE-2H66] com o corréu João Vitor Silva Oliveira como passageiro e sem capacete; 2) o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, não respeitou as ordens de parada dos policiais, mas foi interceptado pelos agentes públicos; 3) realizada a busca pessoal, foram encontradas em poder do corréu 54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha (ID 209765950; ID 209765951; Relatório de Mídias - ID 209766045).

Extrai-se que as declarações do apelante são no sentido de que a droga apreendida lhe pertencia, mas se destinava a seu consumo pessoal (ID 209765955; Relatório de Mídias - ID 209766045).

Note-se que a maconha estava acondicionada em porções individuais [9 porções], com embalagens padronizadas [
“plásticas transparentes, do tipo ziplock”
].

A quantidade de entorpecente [54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF. Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Aliás, essa quantia [54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 54 (cinquenta e quatro) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Noutro giro, a forma de armazenamento da maconha e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram
que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Registre-se, ainda, que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
,
“trazer consigo”
,
“guardar”
,
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em suma, os depoimentos dos policiais, somados à quantidade [54,26g (cinquenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de maconha] e forma de armazenamento [9 porções individuais em embalagens plásticas transparentes, do tipo ziplock] demonstram a destinação mercantil do entorpecente (TJMT, AP nº 0003463-97.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.8.2024), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nesse contexto, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo dos agentes policiais que participaram da ocorrência, que se mostraram harmônicos e coerentes entre si, além da óbvia apreensão.”
(AP nº 0014105-19.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.3.2023)

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 10.3.2020)

Assim sendo, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas.

Sobre a tese de atipicidade da conduta ao dirigir veículo sem habilitação
“por ausência de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico”
, observam-se pelos depoimentos dos policiais militares que o apelante conduzia a motocicleta em alta velocidade e desobedeceu várias regras de trânsito em horário e local com grande movimentação de pedestres, inclusive crianças (ID 209765950; ID 209765951; Relatório de Mídias - ID 209766045).

Com efeito,
“o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.668.855/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma – 8.9.2020)

Ao caso, adotam-se arestos deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de dirigir veículo sem permissão ou habilitação, sobretudo porque a prova colhida em juízo, em especial os relatos dos policiais [...], denota que o condutor transitava em zigue-zague por rodovia de grande movimentação, situação que caracteriza perigo concreto de dano.”
(TJMT, AP nº 1010405-83.2023.8.11.0004 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – 20.8.2024)

“Presentes as elementares do tipo penal, pois o agente conduzia sua motocicleta sem a devida permissão ou
habilitação
, em via pública e em local de intensa
movimentação
, gerando
perigo
de
dano
, imperiosa a manutenção da sentença condenatória.”
(TJMG, AP nº 1.0351.12.000109-1/001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais - 2ª Câmara Criminal – 8.9.2016)

Logo, a condenação por dirigir veículo automotor sem habilitação deve ser preservada.

Quanto à alegada ausência de dolo em relação ao crime de desobediência, verifica-se que os agentes públicos responsáveis pelo flagrante descreveram, nas duas fases da persecução penal, que o apelante não obedeceu às ordens de parada mediante sinais sonoros e de iluminação e prosseguiu com a fuga (ID 209765950; ID 209765951; Relatório de Mídias - ID 209766045).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.060), consolidou o entendimento de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(REsp 1859933 SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Terceira Seção – 9.3.2022).

Outrossim, a
“tese da autodefesa [...] não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o
direito
de proteção à liberdade não inclui a
desobediência
de
ordem
legal”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.860.058/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

Portanto, mantém-se a condenação por desobediência.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024